Tribunal: TRF3
Processo: 5021566-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
198/907)

5021566-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021566-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE desnecessidade de dilação probatória. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para a análise da alegada nulidade das CDAs, não obstante a parte embargante sustente que a controvérsia se apoia em teses jurídicas repetitivas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão foi afastada, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e consignou que, no caso concreto, a análise da exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, não apenas para verificar a natureza jurídica das rubricas questionadas, mas também para apurar se tais verbas integraram a base de cálculo das contribuições e qual o montante efetivamente devido.

4. Reconheceu-se que, embora a definição abstrata da natureza salarial ou indenizatória de determinadas verbas possa constituir matéria de direito, a impugnação deduzida exige exame fático e apresentação de cálculos, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade, instrumento restrito a matérias de ordem pública que independem de produção de provas.

5. Destacou-se que a parte executada não indicou o valor que entende correto nem o montante a ser decotado do crédito exequendo, circunstância que atrai a presunção de certeza e liquidez das CDAs, nos termos da Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

6. Concluiu-se que os embargos de declaração não apontam vícios sanáveis previstos no CPC, art. 1.022, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, sob a alegação de error in judicando, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, e 1.025; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5013987-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 18.03.2025; TRF3, AI 5000626-06.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 04.05.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021566-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual visava à reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal fundada em CDAs que cobravam contribuições sobre verbas que a parte agravante alega não possuírem natureza salarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade quando o executado alega nulidade da CDA com fundamento em cobrança de verbas de natureza indenizatória, sem, contudo, apresentar prova inequívoca ou indicação do valor que entende devido.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória.

A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar vícios ou ilegalidades de forma objetiva.

No caso, as alegações da agravante envolvem exame sobre o montante devido e demandam avaliação probatória, sendo inviável sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade.

A ausência de especificação do valor que se entende indevido inviabiliza a acolhida do pleito defensivo, atraindo a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias que não exijam dilação probatória. 2. A impugnação genérica à base de cálculo da CDA, sem demonstração do montante correto, não permite o afastamento da presunção de certeza e liquidez do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5013987-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 18.03.2025; TRF3”.

Alegou o embargante omissões quanto à desnecessidade de dilação probatória, já que a impugnação à base de cálculo dos tributos cobrados está baseada em teses repetitivas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a União Federal aduziu que não há vícios sanáveis pela via dos embargos e que o embargante pretende rediscutir o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou que o caso demanda dilação probatória. Embora a discussão sobre as rubricas que podem ou não compor a base de cálculo das contribuições seja jurídica e não demanda, por si, dilação probatória, no caso concreto, seria necessário também (1) verificar se as rubricas questionadas pelo excipiente foram realmente incluídas na base de cálculo das contribuições exigidas e, em caso positivo, (2) qual seria o montante exigível, após sua exclusão. Esses aspectos, evidentemente, exigem a apresentação de provas e cálculos.

Os seguintes excertos são pertinentes a demonstrar que o pronunciamento judicial enfrentou detidamente a matéria, afastando as alegações de omissão:

“[...] A agravante insurge-se, contudo, contra o valor total do débito, porquanto, segundo seu entendimento, devem ser retiradas da base de cálculos diversas exações. Conquanto insista no fato de que suas alegações não demandam dilação probatória, não demonstrou o quanto dever ser decotado do montante total da dívida.

Em casos análogos, esta Corte se manifestou no sentido de não ser possível ao executado lançar mão da exceção de pré-executividade quando o objeto do incidente se refere ao montante devido, mas não está acompanhado dos cálculos, ou, até mesmo, do valor que entende correto [...].

No caso concreto, a executada, embora aponte ilegalidades e inconstitucionalidades acerca da base de cálculo dos tributos devidos, não demonstrou o exato montante no qual a CDA deverá ser reduzida (exigência da simplicidade necessária para o uso desse meio de defesa) -TRF 3a Região, AI - AGRAVO DE5000626-06.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 04/05/2023).

Além disso, a análise das alegações conduz inevitavelmente à alteração (ou não) do valor da CDA, despontando na necessidade de dilação probatória para decote das exações do montante dos tributos ou conclusão de que estão corretos.

Dessa forma, correta a decisão proferida na origem quanto ao fato de as alegações deduzidas pela agravante não poderem ser dirimidas na via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser veiculadas por outro meio de defesa, por depender de ampla instrução probatória [...]”.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 5o, caput, LIV e LV, 93, IX, da CF; artigo 489, § 1o, 1.022, II, 1.025 do CPC) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE desnecessidade de dilação probatória. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS NÃO CABÍVEIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para a análise da alegada nulidade das CDAs, não obstante a parte embargante sustente que a controvérsia se apoia em teses jurídicas repetitivas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão foi afastada, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia e consignou que, no caso concreto, a análise da exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória, não apenas para verificar a natureza jurídica das rubricas questionadas, mas também para apurar se tais verbas integraram a base de cálculo das contribuições e qual o montante efetivamente devido.

4. Reconheceu-se que, embora a definição abstrata da natureza salarial ou indenizatória de determinadas verbas possa constituir matéria de direito, a impugnação deduzida exige exame fático e apresentação de cálculos, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade, instrumento restrito a matérias de ordem pública que independem de produção de provas.

5. Destacou-se que a parte executada não indicou o valor que entende correto nem o montante a ser decotado do crédito exequendo, circunstância que atrai a presunção de certeza e liquidez das CDAs, nos termos da Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

6. Concluiu-se que os embargos de declaração não apontam vícios sanáveis previstos no CPC, art. 1.022, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, sob a alegação de error in judicando, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, II, e 1.025; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5013987-56.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 18.03.2025; TRF3, AI 5000626-06.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão